Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-92.2018.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição - Obscuridade – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.